Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-13.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Aquisição de pacote de viagem para Lisboa, Madrid e Paris com data flexível. Superveniência da Pandemia da COVID-19. Pedido de cancelamento do pacote pela demandante, com a disponibilização de créditos, que foram utilizados em nova aquisição de pacotes de viagem para Orlando e Las Vegas, também com

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Aquisição de pacote de viagem para Lisboa, Madrid e Paris com data flexível. Superveniência da Pandemia da COVID-19. Pedido de cancelamento do pacote pela demandante, com a disponibilização de créditos, que foram utilizados em nova aquisição de pacotes de viagem para Orlando e Las Vegas, também com data flexível. Novo pedido de cancelamento. Créditos expirados imediatamente, sem a observância do prazo previamente estabelecido no ato do cancelamento. Demandante que reclama prejuízo ante a impossibilidade de utilização dos valores pagos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço pela ré bem evidenciada, ante a não observância do prazo previamente estabelecido para a expiração dos créditos. Circunstância que impunha mesmo o acolhimento do pedido de restituição integral do preço pago. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Autora que enfrentou verdadeira "via crucis" na busca de solução amigável, sem sucesso, porém. Configuração do desvio produtivo. Indenização correspondente que comporta arbitramento na quantia de R$ 3.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso de relação contratual. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*